Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC). O recurso não se presta ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no CPC.
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A legislação não exige dos julgadores, ao apreciarem a apelação, que se manifestem sobre todas as teses defendidas pelas partes, desde que reapreciem integralmente a matéria devolvida ao Tribunal e fundamentem a decisão.
3. O vício de contradição, por sua vez, decorre de análise interna do acórdão: quando há uma incoerência entre as partes que integram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica sem lógica de sorte a dificultar sua compreensão.
4. Na hipótese, constou expressamente no acórdão que a doença que acomete o apelante/embargante não está contemplada no rol exaustivo de hipóteses que autorizam o pagamento de proventos integrais na aposentadoria por invalidez e de isenção do imposto de renda.
5. O Distrito Federal pretende a reforma do acórdão embargado para fins de majoração da verba honorária. Todavia, o acórdão é claro quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais. Pretende-se modificar o resultado do julgamento, o que é vedado nos embargos de declaração cujo objetivo é somente esclarecimento do julgado.
6. Embargos de declarações do autor e do réu conhecidos e rejeitados.